Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-81.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EVICÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. DESCABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. CASO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER RESTRITIVA. AUTOR QUE

Ementa:
EVICÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. DESCABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. CASO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER RESTRITIVA. AUTOR QUE TENDO ONEROSAMENTE ADQUIRIDO A POSSE DO IMÓVEL, SOFREU A PERDA DA COISA POR SENTENÇA JUDICIAL, RESTANDO EVICTO POR CAUSA JURÍDICA PREEXISTENTE AO CONTRATO RESCINDENDO. PARTE REQUERIDA QUE RESPONDE PELA EVICÇÃO SOFRIDA PELO AUTOR – RESTITUINDO-LHE O PREÇO PAGO PARA A REAQUISIÇÃO DO BEM, CONFORME ARTIGOS 447 E 450 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.